Tribunal: TJPA
Processo: 0816281-60.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0816281-60.2025.8.14.0000

AUTOR: MARCO AMARAL MENDONCA, CARTORIO DO BAIRRO DA PRAINHA (SEDE)

REU: MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR, ANA ELIZABETH DA SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATIVIDADE NOTARIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada por delegatário de serventia extrajudicial, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de sentença transitada em julgado que, em ação de indenização por danos materiais, condenou diretamente cartório extrajudicial à restituição de emolumentos cobrados pela lavratura de ata notarial destinada ao procedimento de usucapião extrajudicial.

2.

Na ação originária, o espólio alegou ilegalidade da cobrança dos emolumentos com fundamento no Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando afronta ao princípio da legalidade tributária. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a serventia à restituição dos valores pagos. Após rejeição dos embargos de declaração e trânsito em julgado, foi ajuizada a presente ação rescisória, na qual o autor sustentou violação manifesta de norma jurídica e erro de fato quanto à legitimidade das partes.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença rescindenda violou norma jurídica ao reconhecer legitimidade passiva da serventia extrajudicial e deixar de observar precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade civil decorrente da atividade notarial; e (ii) saber se incorreu em erro de fato ao reconhecer legitimidade ativa do espólio para pleitear restituição de valores que, segundo a documentação constante dos autos originários, foram pagos pela viúva meeira e pelos herdeiros em nome próprio.

III. Razões de decidir

4.

A Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal não incide quando a ação rescisória se fundamenta na desconsideração de precedentes vinculantes e na manifesta violação de norma jurídica, e não em mera divergência interpretativa.

5.

As serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica nem capacidade processual para responder diretamente por ações condenatórias, constituindo mera organização administrativa destinada ao exercício da atividade notarial e registral delegada.

6.

A responsabilidade civil pelos danos decorrentes da atividade notarial observa a disciplina do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, recaindo objetivamente sobre o Estado, assegurado o direito de regresso contra o delegatário nos casos de dolo ou culpa, sendo inviável a condenação direta da serventia extrajudicial.

7.

A sentença rescindenda deixou de observar os Temas 777 e 940 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da ausência de personalidade jurídica das serventias extrajudiciais e o dever de observância dos precedentes qualificados previsto no art. 927 do Código de Processo Civil, além de não enfrentar adequadamente os precedentes invocados pela parte, em afronta ao art. 489, § 1º, VI, do mesmo diploma.

8.

Configura erro de fato o reconhecimento da legitimidade ativa do espólio quando os documentos constantes da ação originária demonstram que a contratação e o pagamento dos emolumentos decorreram de atos praticados pela viúva meeira e pelos herdeiros em nome próprio, inexistindo demonstração de que o desembolso tenha sido realizado pela massa hereditária.

9.

Reconhecidas a ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial e a ilegitimidade ativa do espólio, impõe-se a desconstituição da sentença rescindenda e, em juízo rescisório, a extinção do processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10.

Pedido julgado procedente para, em juízo rescindendo, desconstituir a sentença proferida na ação originária e, em juízo rescisório, reconhecer a ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial e a ilegitimidade ativa do espólio, extinguindo o processo originário sem resolução do mérito, com levantamento do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A serventia extrajudicial não possui personalidade jurídica nem capacidade processual para figurar no polo passivo de ação condenatória decorrente da prestação de serviços notariais ou registrais. 2. A sentença que desconsidera precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade civil por atos notariais configura manifesta violação de norma jurídica para os fins do art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. Configura erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da legitimidade ativa de quem não figura, segundo a prova documental dos autos, como titular do direito material discutido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 18, 485, VI, 489, § 1º, VI, 927, 966, V e VIII, 968, II, e 975; Lei nº 8.935/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 777 da repercussão geral; STF, Tema 940 da repercussão geral; STF, Súmula 343; STJ, REsp nº 1.177.372/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 01.02.2012; STJ, REsp nº 1.946.779/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE à Ação Rescisória, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da serventia extrajudicial demandada e a ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR, extinguindo o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva , Desa. Katia Parente Sena e o Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0816281-60.2025.8.14.0000

AUTOR: MARCO AMARAL MENDONÇA

atuando na qualidade de delegatário titular do CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DE SANTARÉM

RÉU: ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR, representado por sua inventariante ANA ELIZABETH BATISTA MACHADO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por MARCO AMARAL MENDONÇA, delegatário titular do Cartório do Segundo Ofício de Registro das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Santarém/PA, com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS nº 0803969-30.2024.8.14.0051, na qual o cartório foi condenado à devolução de valores pagos a título de emolumentos pela lavratura de ata notarial para usucapião extrajudicial.

Narram os autos de origem que o ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS nº 0803969-30.2024.8.14.0051 em face do CARTÓRIO DE REGISTRO DE NOTAS DO QUARTO OFÍCIO DE SANTARÉM/PA – CARTÓRIO DA PRAINHA, objetivando a restituição dos valores pagos pela lavratura de ata notarial para fins de usucapião.

A parte autora sustenta que, em 2021, o cartório cobrou R$ 18.462,35 com base no valor venal do imóvel, utilizando como fundamento o Provimento nº 65/2017 do CNJ, apesar de a Lei Estadual nº 8.331/2015 prever cobrança apenas por laudas, e não por valor econômico do bem. Alega ilegalidade tributária da cobrança, violação ao princípio da legalidade e aplicação indevida de ato normativo infralegal para criação de tributo.

Sustenta ainda que a ata notarial inicialmente lavrada continha incorreções quanto à indicação dos interessados, o que levou o Cartório de Registro de Imóveis a rejeitar o documento.

Afirma que o cartório requerido exigiu cerca de R$ 7.000,00 para retificação, razão pela qual buscou outro tabelionato, que realizou nova ata por valor significativamente inferior. Com fundamento no CTN, CDC e jurisprudência do STF e STJ, requer a restituição em dobro dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária, além da concessão da gratuidade de justiça.

Documentos trazidos à colação:

Procuração;

Documentos pessoais da requerente e termo de inventariante;

Declaração de hipossuficiência;

Espelho de IPTU de 2020;

Ata Notarial lavrada pelo Cartório da Prainha;

Recibo nº 98.373 de 16/04/2021;

Nota de exigência do Cartório de Registro de Imóveis;

Orçamento do Cartório do 3º Ofício para nova ata;

Lei Estadual nº 8.331/2015 e tabelas de emolumentos de 2022 e 2023;

Nova ata notarial lavrada pelo Cartório do 3º Ofício;

Recibo do Cartório do 3º Ofício;

Lei Estadual nº 10.257/2023;

Provimento CNJ nº 65/2017.

No Id. 120467321 , o CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DE SANTARÉM, anteriormente denominado CARTÓRIO DO BAIRRO DA PRAINHA argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do CARTÓRIO DA PRAINHA e do próprio tabelião, argumentando que serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica e que eventual responsabilidade civil por atos notariais seria do Estado do Pará, conforme os Temas 777 e 940 do STF.

Também alega a ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR, afirmando que a ata notarial e os pagamentos foram realizados pela viúva e herdeiros, e não pelo espólio.

No mérito, defende a legalidade da cobrança dos emolumentos com base no Provimento nº 65/2017 do CNJ, que determinava que a ata notarial para usucapião fosse considerada ato com conteúdo econômico, utilizando-se o valor venal do imóvel como base de cálculo.

Sustenta que o provimento possui caráter normativo primário e que a cobrança observou a Lei Estadual nº 8.331/2015, além de afirmar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à atividade notarial.

Ao final, requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência integral dos pedidos formulados pelo espólio.

Na réplica, o ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR rebate as preliminares suscitadas na contestação, defendendo a legitimidade passiva do cartório sob o argumento de que, embora não possua personalidade jurídica, possui capacidade processual e pode responder civilmente por falhas na prestação de serviços notariais.

Sustenta também a legitimidade ativa do espólio, afirmando que a inventariante atuou em nome da massa hereditária e que os valores pagos pela ata notarial saíram do patrimônio do espólio, caracterizando o dano material sofrido.

A peça ainda reafirma o pedido de gratuidade de justiça, alegando ausência de liquidez dos bens inventariados e insuficiência financeira da viúva, bem como defende a manutenção do valor da causa. Quanto ao mérito, insiste na tese de ilegalidade da cobrança dos emolumentos com base no Provimento nº 65/2017 do CNJ, sustentando que somente lei estadual poderia instituir base de cálculo vinculada ao valor do imóvel.

Por fim, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e cartório e requer a procedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente oportuno frisar que a questão em apreço é eminentemente de direito, razão pela qual é possível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do CPC.

De imediato passo à análise das isagoges ventiladas.

No que tange a arguição de ilegitimidade passiva, almejada pelo requerido, entendo que não merece prosperar tal pretensão, posto que pode responder por ilícito praticado na prestação do serviço delegado.

Embora os cartórios exerçam função pública delegada pelo Estado, são administrados por particulares (tabeliães ou oficiais de registro), que respondem civilmente pelos atos praticados no exercício da atividade, inclusive por cobranças excessivas ou indevidas.

Essa responsabilidade decorre da Lei dos Cartórios (Lei nº 8.935/1994), que, em seu artigo 22, estabelece que os notários e registradores são responsáveis pelos danos que, nessa condição, causarem a terceiros. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO EM CERTIDÃO DE NASCIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO - DETENTOR DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. 1 - Tanto o notário quanto o Cartório são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a existência de ato ilícito praticado na prestação do serviço delegado; 2 - Embora o Cartório não tenha personalidade jurídica, possui a chamada personalidade judiciária, ostentando a qualidade de parte no sentido processual, de modo que tem capacidade para estar em juízo.

(TJ-MG - AI: 10382160089217001 Lavras, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL E MORAL - SERVIÇO NOTARIAL ¿ DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E DE SEU TABELIÃO ¿ ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO CASAMENTO DO AUTOR CELEBRADO NO ANO DE 2010 - SENTENÇA DE PROCEDENCIA ¿ IRRESIGNACAO DAS RÉS ¿ LEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO - O TITULAR DO CARTÓRIO DEVE RESPONDER PESSOALMENTE PELOS DANOS DECORRENTES DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO - JULGAMENTO PELO STF DO RE N.º 842846/SC, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA RELATIVA À TESE 777, QUE NÃO AFASTOU DE FORMA EXPRESSA A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EVENTUAL AÇÃO JUDICIAL EM FACE DOS TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO, QUE TEM ASSEGURADA AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DO RESPONSÁVEL PELO DANO, NOS CASOS DE DOLO OU CULPA, SOB PENA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO TABELIONATO - CABE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - 2º DISTRITO, POIS É INSTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DESPROVIDA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EFETIVA EXISTENCIA DE ERRO FUNCIONAL NA CERTIDAO DE CASAMENTO - PALAVRA ¿COMUNHAO¿ DO REGIME DE BENS QUE SE ENCONTRAVA COM A GRAFIA ERRADA (COMUNHÇAO) - EQUÍVOCO QUE FOI PRONTAMENTE RETIFICADO PELOS RÉUS ¿ SEGUNDA VIA DA CERTIDAO EMITIDA NO MESMO DIA EM QUE FOI REQUERIDA - DANO MATERIAL INEXISTENTE ¿ RÉUS QUE LOGRARAM ERRO EM COMPROVAR QUE A SEGUNDA VIA DA CERTIDAO FOI EMITIDA SEM ONUS PARA O AUTOR ¿ DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ERRO MATERIAL OCORRIDO NA CERTIDÃO DE CASAMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ABALAR A DIGNIDADE OU O ESTADO EMOCIONAL DO AUTOR DE MODO SIGNIFICATIVO, A JUSTIFICAR A PLEITEADA INDENIZAÇÃO - FATO QUE NÃO REPRESENTAVA OFENSA REAL AOS CHAMADOS INTERESSES EXISTENCIAIS, QUE SÃO AQUELES QUE PODEM ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AO SE VINCULAR O DANO MORAL AOS CHAMADOS INTERESSES EXISTENCIAIS, CONFIRMA-SE A TENDÊNCIA DE RESTRINGI-LO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EXORBITEM DA NORMALIDADE DAS SITUAÇÕES DESAGRADÁVEIS DO DIA A DIA - DANO MORAL É AGRESSÃO À DIGNIDADE HUMANA, SÓ PODENDO SER QUALIFICADO COMO TAL A DOR, O VEXAME, O SOFRIMENTO OU A HUMILHAÇÃO QUE FUJAM DA NORMALIDADE E INTERFIRAM INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO - DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00236528120178190087, Relator: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 22/02/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

Sobre a alegada ilegitimidade ativa, da mesma forma deve ser rechaçada, posto que a sra. ANA ELIZABETH DA SILVA BATISTA é representante do espólio e, portanto. o fato do recibo ou da mesma ter solicitado o serviço não retira a sua legitimidade ativa.

No que tange ao requerimento de impugnação à gratuidade judicial concedida alhures, inexiste nos autos qualquer prova da capaz de autorizar a revogação. O simples fato do imóvel ter, em tese, um valor significativo, por si só, não pode obstar o deferimento da gratuidade judicial.

Acerca do valor da causa, deverá ser observado o valor disposto na petição inicial, qual seja R$ 18.462,35 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade civil dos cartorários, por mais que existam entendimentos antagônicos, filio-me à corrente que entende pela aplicabilidade ante a prestação de serviços realizada. Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO PELOS ATOS ATÍPICOS DE SUA FUNÇÃO, QUE CARACTERIZEM, POR EXEMPLO, UMA RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. - Cabem embargos declaratórios nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, devendo ser rejeitados os que se desviam destes fins - O r. acórdão recorrido reconheceu expressamente a legitimidade da Titular do Cartório, ora embargante, para ocupar o polo passivo da relação processual, o que afasta, consequentemente, a tese de ilegitimidade por ela defendida - A função (eventual) de arrecadadora de tributo insere-se na função geral de fiscalização dos tributos nos documentos nos quais atua, nas escrituras que lavra, nos atos que pratica, tudo conforme o extenso quadro normativo compostos por leis,decretos e regulamentos da Eg. Corregedoria de Justiça, segundo os quais o Tabelião arrecada tributos, e, se arrecada e não os recolhe, torna-se, em tese, responsável pelo seu recolhimento; e se os recolhe indevidamente, torna-se, também em tese, responsável pela repetição levada a efeito pelo interessado (como acontece na hipótese) - Assim acontece, por ex., com o ITBI, que a tabeliã deve fiscalizar; assim com os selos, cuja responsabilidade pelo recolhimento lhe cabe, entre outras hipóteses - O de que se trata é da responsabilidade civil da tabeliã que, arrecadando por equívoco um tributo qualquer (taxas), é acionada pelo contribuinte a repetir o que pagou em demasia. A legitimidade que se examina aqui é uma relação entre a tabeliã e o seu cliente (particular) e usuário de seus serviços. É uma espécie das relações de consumo, e, assim, o arrecadador das taxas indevidas é o responsável pela indenização a ser feita - Hoje, a responsabilidade do tabelião de protestos é subjetiva, ou seja, por culpa ou dolo, segundo a atual Lei nº 13.286, de 2016, que deu nova redação ao art. 22 da Lei 8935, de 1994 - É importante distinguir, no entanto, o que seja dano decorrente do exercício de atividade típica do tabelião, ou seja, instrumentalizar a vontade das partes de modo a gerar eficácia, da atividade atípica, tanto no serviço registral como no notarial. Apenas em relação à primeira aplicam-se as regras do art. 22 da Lei 8.935/1994 (responsabilidade subjetiva) - Entretanto, se o dano ocorre no âmbito da relação de consumo, entre o serventuário - prestador de serviço e o consumidor do serviço - as regras são, sem dúvida alguma, as da responsabilidade objetiva, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, devem os embargos apoiar-se nos requisitos definidos no art. 1.022 do CPC/15.

(TJ-MG - ED: 10209140008175004 Curvelo, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 30/03/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017)

Superadas as preliminares, passaremos à análise do mérito do pedido.

A celeuma diz respeito à legalidade ou não da cobrança de emolumentos, pelo tabelião/oficial, no caso concreto. O réu teria cobrado, pelo serviço, o valor de R$ 18.462,35 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com base no Provimento 65 do CNJ, ante a ausência de regulamentação, por lei, no Estado do Pará.

Conforme o artigo 150, I, da Constituição Federal, e os princípios que regem a legalidade tributária, os emolumentos de serviços notariais possuem natureza jurídica de taxa, devendo estar fundamentados em lei prévia que o defina.

Pertinente frisar que a Lei Estadual nº 8.331/2015, que regulava a cobrança de emolumentos no Pará, na época dos fatos, não previa a cobrança de emolumentos com base no valor econômico do imóvel para a lavratura de Ata Notarial para fins de usucapião.

Em verdade, a cobrança deveria ser baseada na quantidade de laudas do documento, conforme o item 113 da tabela de emolumentos anexa à referida lei.

O requerido justificou sua atuação com base no Provimento 65 do CNJ, todavia referido texto não é hábil para criar ou alterar tributos. O Provimento tem caráter regulamentar e não poderia ser utilizado como fundamento para modificar a base de cálculo dos emolumentos, sob pena de extirpar o princípio da legalidade tributária, que é um princípio fundamental do direito tributário brasileiro, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

Assim, nenhum tributo pode ser instituído ou majorado sem que haja lei que o preveja. Esse princípio reflete a ideia de que o Estado só pode exigir tributos dos cidadãos com base em leis aprovadas pelo Poder Legislativo, respeitando o processo democrático e garantindo a segurança jurídica.

Dessa feita, a cobrança nos moldes realizados, violou o princípio da legalidade estrita, sendo, portanto, indevida.

Importante frisar que Lei Estadual nº 10.257/2023, que trouxe nova regulamentação sobre a cobrança de emolumentos em Atas Notariais, entrou em vigor após os fatos, e, portanto, não se aplica ao caso.

É necessário salvaguardar a segurança jurídica e a existência de valores paradoxais, para o mesmo serviço, viola referido princípio.

Por fim cabe asseverar, que não houve má-fé do requerido, que interpretou uma regra administrativa em desacordo com o princípio da legalidade tributária. Dessa feita, não reconheço o pedido de devolução em dobro.

Ademais, o fato do réu ter sido fiscalizado pela DIAEX, órgão de fiscalização e arrecadação extrajudicial, não retira a necessidade de observância ao princípio da legalidade tributária, na cobrança dos emolumentos.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar o requerido, CARTÓRIO DE NOTAS DO QUARTO OFÍCIO DE SANTARÉM, a restituir o valor cobrado indevidamente, R$ 18.462,35 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária, desde a data do pagamento indevido, pela SELIC.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Rafael Grehs

Juiz de Direito

Nos embargos de declaração, o CARTÓRIO DO BAIRRO DA PRAINHA sustenta que a sentença contém omissões e contradições quanto às preliminares de ilegitimidade ativa do espólio e ilegitimidade passiva do cartório.

Argumenta que a ata notarial foi solicitada pela viúva e pelos herdeiros em nome próprio, e não pelo espólio, razão pela qual este não teria sofrido prejuízo direto. Sustenta ainda que a sentença deixou de enfrentar precedentes do STJ e os Temas 777 e 940 do STF acerca da responsabilidade civil do Estado e da ausência de personalidade jurídica dos cartórios.

Alega também omissão quanto ao pedido subsidiário de abatimento dos valores destinados a terceiros (FRJ, FRC e selos) em eventual restituição. Por fim, aponta contradição na condenação integral do cartório em custas e honorários advocatícios, apesar de a sentença ter julgado apenas parcialmente procedente o pedido ao afastar a devolução em dobro.

Requer, assim, o saneamento das omissões e contradições, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Nas contrarrazões, o ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR sustenta que o recurso manejado pelo CARTÓRIO DO BAIRRO DA PRAINHA possui caráter meramente protelatório, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na sentença.

Afirma que os embargos buscam apenas rediscutir matérias já apreciadas pelo juízo, especialmente quanto à legitimidade ativa do espólio e à legitimidade passiva do cartório.

A parte autora reafirma que a inventariante pretendia que a ata notarial fosse confeccionada em nome do espólio, mas teria sido orientada pelo próprio cartório a realizá-la em nome da viúva e dos herdeiros, o que posteriormente gerou a recusa do Registro de Imóveis.

Defende ainda que os cartórios possuem capacidade processual e podem responder civilmente por falhas na prestação dos serviços notariais.

Ao final, requer o não provimento dos embargos declaratórios e a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos dos arts. 80, VII, e 1.026, §2º, do CPC.

Rejeitado os Embargos de Declaração no ID. 136490367 - 07/02/2025.

Certidão de trânsito em julgado lavrada em 10/03/2025.

Em 07/08/2025, MARCO AMARAL MENDONÇA, delegatário titular do Cartório do Segundo Ofício de Registro das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Santarém/PA ajuizou a presente AÇÃO RESCISÓRIA sustentando a tempestividade e o cabimento da ação rescisória com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, alegando violação manifesta à norma jurídica e erro de fato verificável nos autos.

O requerente argumenta que a sentença rescindenda é nula porque reconheceu legitimidade passiva de serventia extrajudicial, apesar da jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA no sentido de que cartórios não possuem personalidade jurídica nem capacidade processual.

Sustenta ainda que o juízo de origem deixou de observar precedentes vinculantes do STF, especialmente os Temas 777 e 940 da repercussão geral, segundo os quais a responsabilidade civil por atos notariais é primariamente do Estado, sendo incabível ação direta contra o tabelião ou contra a própria serventia.

Alega, ademais, que houve afronta ao dever constitucional de fundamentação, pois os precedentes invocados na contestação não teriam sido enfrentados adequadamente na sentença nem nos embargos de declaração.

Outro ponto central da rescisória consiste na alegação de ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR. Segundo o autor, os documentos constantes da ação originária demonstrariam que a ata notarial foi solicitada e paga pela viúva meeira e pelos herdeiros em nome próprio, e não pelo espólio.

Afirma que a sentença incorreu em erro de fato ao presumir que o espólio seria titular do direito discutido, embora os recibos, a ata notarial e a nota devolutiva do registro imobiliário indiquem exclusivamente os herdeiros e a viúva como interessados no procedimento de usucapião. Com isso, sustenta violação ao art. 18 do CPC, por ter sido admitida pretensão fundada em direito alheio pleiteado em nome próprio.

Requer a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da sentença rescindenda até o julgamento definitivo da ação, alegando risco de cumprimento indevido da condenação e constrições patrimoniais injustas.

No mérito, pede a procedência integral da ação rescisória para rescindir a sentença originária, reconhecer a ilegitimidade passiva do cartório e extinguir o processo sem resolução do mérito; subsidiariamente, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio. Também postula a condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Depósito de caução efetuado no ID. 29017414.

Custas recolhidas no Id. 29041259.

No Id. 29110872, deferi a tutela provisória para suspender os efeitos da sentença rescindenda até o julgamento final da ação rescisória.

Na contestação à ação rescisória, o ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR sustenta a improcedência integral do pedido rescisório, defendendo a manutenção da sentença transitada em julgado que reconheceu a ilegalidade da cobrança de emolumentos cartorários com base no valor venal do imóvel.

Argumenta que, à época da lavratura da ata notarial para usucapião, vigorava a Lei Estadual nº 8.331/2015, que previa cobrança por laudas, sendo indevida a utilização do Provimento nº 65/2017 do CNJ como fundamento autônomo para fixação dos emolumentos. Sustenta que a sentença rescindenda apenas aplicou corretamente o princípio da legalidade tributária.

A defesa também rebate a alegação de ilegitimidade ativa do espólio, afirmando que os valores pagos ao cartório saíram diretamente do patrimônio da massa hereditária, administrado pela inventariante, razão pela qual o espólio é o verdadeiro titular do direito discutido.

Quanto à ilegitimidade passiva, sustenta que o cartório possui capacidade judiciária para responder por atos praticados no exercício da atividade delegada, invocando precedentes do TJMG e TJSP que reconhecem a chamada “personalidade judiciária” das serventias extrajudiciais para fins processuais.

No mérito rescisório, argumenta inexistir violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, afirmando que a matéria relativa à legitimidade passiva dos cartórios é controvertida na jurisprudência, atraindo a incidência da Súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação razoável de texto legal controvertido nos tribunais.

Aduz que o próprio STF reconhece certa personalidade judiciária aos cartórios em precedentes específicos, o que afastaria a tese de nulidade manifesta da sentença.

Por fim, sustenta que a ação rescisória está sendo utilizada indevidamente como sucedâneo recursal, já que o autor deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de apelação na ação originária e agora pretende rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado.

Requer, assim, o indeferimento da tutela provisória, a total improcedência da ação rescisória, a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, além da reversão do depósito previsto no art. 968, II, do CPC em favor da parte contestante, em caso de improcedência ou inadmissibilidade da demanda.

Na réplica à contestação da ação rescisória, MARCO AMARAL MENDONÇA sustenta que a demanda não constitui sucedâneo recursal, mas instrumento adequado para desconstituir sentença transitada em julgado eivada de vícios graves de ordem pública, especialmente violação manifesta de norma jurídica e nulidades processuais relacionadas à legitimidade das partes.

Afirma que a sentença rescindenda ignorou precedentes vinculantes do STF e do STJ acerca da responsabilidade civil por atos notariais e da ausência de personalidade jurídica das serventias extrajudiciais, violando o art. 489, §1º, VI, do CPC ao deixar de enfrentar adequadamente tais precedentes.

O autor reforça a tese de ilegitimidade passiva do “Cartório da Prainha”, sustentando que os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica nem capacidade para figurar no polo passivo de ações indenizatórias. Invoca os Temas 777 e 940 do STF, além de precedentes recentes do STF, STJ e TJPA, para afirmar que a responsabilidade primária por danos decorrentes da atividade notarial é do Estado, com eventual direito de regresso contra o delegatário em caso de dolo ou culpa, jamais recaindo diretamente sobre a serventia.

Também reitera a alegação de ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR, argumentando que a ata notarial foi requerida e custeada pela viúva meeira e pelos herdeiros em nome próprio, e não pela massa hereditária. Sustenta que inexistiu autorização judicial para utilização de recursos do espólio e que, portanto, o espólio não seria titular do direito material discutido na ação originária.

Ao final, requer o julgamento integralmente procedente da ação rescisória, com a desconstituição da sentença proferida no processo originário e a prolação de novo julgamento reconhecendo tanto a ilegitimidade passiva do cartório quanto a ilegitimidade ativa do espólio, extinguindo-se o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ordenei a especificação de provas, tendo as partes requerido o julgamento antecipado.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos da ação rescisória apenas para declarar a desnecessidade de sua intervenção no feito

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação rescisória. A demanda foi ajuizada dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do Código de Processo Civil, havendo regular comprovação do depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC.

Inicialmente, afasto a incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Embora a parte ré sustente a existência de controvérsia jurisprudencial acerca da legitimidade passiva das serventias extrajudiciais, a hipótese dos autos não versa sobre interpretação razoável de norma jurídica controvertida, mas sim sobre manifesta desconsideração de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, além de entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A questão da ilegitimidade passiva dos cartórios para responderem a ações judiciais é matéria consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. As serventias extrajudiciais constituem entes desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, sendo mera designação administrativa do local físico em que se exerce a atividade notarial e registral delegada pelo Poder Público.

A responsabilidade por eventuais danos decorrentes da prestação do serviço é pessoal do titular da delegação à época do fato, observada, ainda, a responsabilidade objetiva primária do Estado prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca:

“Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória, pois são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral.” (STJ, REsp 1.177.372/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 01/02/2012).

Mais recentemente, o próprio Superior Tribunal de Justiça reafirmou, em sede de ação rescisória, que a ilegitimidade das serventias extrajudiciais decorre de interpretação pacificada desde longa data, assentando que:

“As normas dos arts. 22 da Lei 8.935/95 e 38 da Lei 9.492/97 já eram interpretadas sem controvérsia desde 2005, no sentido de se compreender pela ilegitimidade tanto da serventia (por ausência de personalidade jurídica) como do titular sucessor para responder por prejuízo ocasionado por titular anterior da serventia.” (STJ, REsp 1.946.779/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06/09/2024).

Com efeito, a sentença rescindenda manteve no polo passivo e condenou diretamente o “Cartório de Notas do Quarto Ofício de Santarém”, também denominado “Cartório da Prainha”, ignorando que a serventia extrajudicial não possui personalidade jurídica própria, tampouco capacidade para figurar validamente como sujeito passivo de obrigação processual condenatória.

Além disso, a decisão rescindenda deixou de observar os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 777 e 940 da repercussão geral.

O Tema 777 assentou que:

“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”

Por sua vez, o Tema 940 fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A discussão acerca da responsabilidade civil por atos notariais envolve, portanto, uma estrutura constitucional escalonada de responsabilização. O vício mais elementar da ação originária reside justamente no fato de ter sido ajuizada diretamente em face do “Cartório do Bairro da Prainha”, ente inexistente no plano da personalidade jurídica processual.

A jurisprudência consolidada, tanto do STF quanto do STJ, é categórica ao afirmar que a responsabilidade primária e objetiva pelos danos decorrentes da atividade notarial recai sobre o Estado, cabendo eventual ação regressiva em face do delegatário responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Ainda que assim não fosse, eventual responsabilização subjetiva recairia sobre o titular da delegação à época dos fatos, jamais sobre a serventia enquanto mera unidade administrativa.

A sentença rescindenda, ao condenar diretamente a serventia extrajudicial, afrontou frontalmente a sistemática constitucional da responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, além de violar o dever de observância obrigatória dos precedentes qualificados previsto no art. 927 do Código de Processo Civil.

Também se verifica violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, pois a decisão rescindenda deixou de enfrentar adequadamente os precedentes vinculantes invocados pela parte ré na contestação e nos embargos de declaração, não demonstrando distinguishing ou superação apta a justificar o afastamento da orientação firmada pelas Cortes Superiores.

Dessa forma, resta caracterizada a hipótese do art. 966, V, do CPC, consistente em manifesta violação de norma jurídica.

Igualmente configurado se encontra o erro de fato previsto no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil.

O erro de fato ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que tal circunstância seja verificável pelo simples exame dos autos e não tenha constituído ponto controvertido sobre o qual o magistrado devesse pronunciar-se.

No caso concreto, a sentença rescindenda reconheceu legitimidade ativa ao ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR sob a premissa de que o prejuízo patrimonial teria sido suportado pela massa hereditária. Todavia, os documentos constantes da ação originária revelam realidade diversa.

Os recibos de pagamento dos emolumentos, a ata notarial e os requerimentos administrativos demonstram que o ato notarial foi solicitado e custeado diretamente pela Sra. ANA ELIZABETH DA SILVA BATISTA e pelos herdeiros, em nome próprio, na qualidade de viúva e sucessores, inexistindo indicação formal do espólio como requerente do serviço.

A própria documentação relacionada ao procedimento de usucapião evidencia que a pretensão originária consistia na aquisição do imóvel diretamente pelos herdeiros e pela viúva, mediante soma de posses sucessivas, e não pela massa hereditária.

Ao reconhecer legitimidade ativa ao espólio para pleitear restituição de valor que, segundo a documentação dos autos, não foi diretamente desembolsado pela massa hereditária, a sentença partiu de premissa fática equivocada, admitindo como titular do direito material sujeito que não figurou como efetivo contratante ou pagador do serviço notarial.

Tal circunstância caracteriza erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado, porquanto o espólio terminou litigando em nome próprio por direito que, em tese, pertenceria exclusivamente à viúva meeira e aos herdeiros que efetivamente contrataram e custearam o ato notarial.

Assim, reconhecidas tanto a ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial quanto a ilegitimidade ativa do espólio, impõe-se a desconstituição da sentença rescindenda e a extinção do processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação rescisória para:

a) em juízo rescindendo, desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização nº 0803969-30.2024.8.14.0051;

b) em juízo rescisório, proferir novo julgamento para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da serventia extrajudicial demandada e a ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR, extinguindo o processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça mantida.

Autorizo o levantamento, pela parte autora, do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026